Tribunal: TJES
Processo: 5001611-03.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001611-03.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001611-03.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 5001611-03.2026.8.08.0030 Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Linhares Recorrente: DANIEL DA SILVA ALMEIDA Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Relator: DES. WILLIAN SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como mandante de homicídio qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), além de corrupção de menores e associação criminosa, ocorridos em Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) verificar a procedência das qualificadoras do homicídio; (iii) analisar a viabilidade da pronúncia pelos crimes conexos; (iv) avaliar o direito de recorrer em liberdade; (v) decidir sobre a concessão de assistência judiciária gratuita nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada por laudos periciais e a autoria encontra suporte em depoimentos de testemunhas protegidas e da genitora da vítima, que indicam o réu como mandante e líder do grupo criminoso, preenchendo os requisitos do art. 413 do CPP. 4. As qualificadoras do motivo torpe (dívida de tráfico), perigo comum (disparos em comércio aberto) e recurso que dificultou a defesa (surpresa e superioridade numérica) não são manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 5. Os crimes de associação criminosa e corrupção de menores apresentam lastro probatório mínimo, uma vez que a investigação aponta o uso de adolescentes e estrutura de facção para a execução do crime. 6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente e o fundado temor das testemunhas. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, fase própria para aferição da hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigendo o princípio do favor da sociedade.

Somente qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413 CP, art. 121, § 2º, I, III e IV CP, art. 288 ECA, art. 244-B

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/12/2010. STJ, AgRg no HC n. 775.652/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001611-03.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL DA SILVA ALMEIDA
em face da r. sentença que o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
(Homicídio Qualificado),
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
(Corrupção de Menores) e art. 288 do Código Penal (Associação Criminosa).

De acordo com a denúncia, em 01/05/2023, no bairro Nova Esperança, em Linhares/ES, o recorrente, na condição de líder de um grupo de tráfico de drogas, teria ordenado que dois adolescentes executassem a vítima Edmar Rocha Lima, em razão de uma dívida de entorpecentes.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia, alegando fragilidade probatória baseada apenas em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, a concessão da assistência judiciária gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

O recurso, contudo, não merece acolhimento
.

Como cediço, decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Nesta senda, o STJ reitera, ainda, que
“Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA).

Isto posto, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 51029764, Laudo de Exame Cadavérico nº 226/2023 (atestando morte por traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo) e Laudo Pericial de Local de Homicídio.

Quanto aos
indícios de autoria
, malgrado a negativa do recorrente, o acervo judicializado ampara a pronúncia. Sobressaem o relato da genitora sobre prévias ameaças sofridas pela vítima e o depoimento da Testemunha Protegida nº 15/2023, vinculando o crime a dívidas de drogas com "Daniel Cara de Cachorro". A Testemunha Protegida nº 50/2023 afirmou que o próprio réu assumiu verbalmente a autoria, enquanto a investigação oficial indica que a ordem de execução partiu do recorrente, suposto líder do grupo "Bonde do Cachorrão".

Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação aos crimes conexos.

Quanto à
associação criminosa
, os elementos colhidos na fase instrutória apontam para a existência de um grupo estável e permanente, com divisão de tarefas, voltado à prática do tráfico de entorpecentes na localidade denominada "Miolo", no bairro Nova Esperança. A investigação oficial identifica a organização como "Bonde do Cachorrão", supostamente liderada pelo recorrente. Nesse contexto, o homicídio teria sido perpetrado como meio de impor a "lei do tráfico" e assegurar o domínio do grupo sobre a região.

Relativamente ao crime de
corrupção de menores
, o acervo probatório oferece suporte à tese de que o recorrente teria se valido de sua posição de comando para ordenar a execução da vítima por intermédio de dois adolescentes. Consta nos autos que os supostos executores eram menores de 18 anos à data do fato, o que configura indícios suficientes da utilização de inimputáveis como instrumentos para a prática de crimes graves.

Nesse diapasão, havendo prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime principal, a análise minuciosa da configuração dos delitos conexos deve ser reservada ao juiz natural da causa, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, se para a decisão de pronúncia bastam indícios suficientes de autoria, igual lógica deve ser aplicada às circunstâncias qualificadoras:
"só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa"
(STJ, AgRg no HC n. 775.652/SC).

No cenário em exame, o
modus operandi
do delito fornece indícios acerca da presença das qualificadoras de
perigo comum
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
. As testemunhas presenciais Hauster Guinhasi de Souza e Eliziene Ilioterio Marques confirmaram que o crime ocorreu em plena luz do dia, no interior de um estabelecimento comercial aberto ao público, sendo que a Sra. Eliziene, que atendia a vítima no momento dos disparos, relatou que precisou se esconder para não ser atingida, circunstância que evidencia a exposição a risco da vida de pessoas inocentes.

Igualmente, no que concerne ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, o acervo probatório fornece suporte suficiente para que tal questão seja submetida ao Conselho de Sentença. De acordo com os depoimentos das testemunhas presenciais, a dinâmica dos fatos aponta para uma ação súbita e inesperada, visto que o ofendido teria sido colhido de surpresa e em superioridade numérica enquanto realizava o ato cotidiano de comprar e acender um cigarro no balcão da mercearia.

Quanto à qualificadora do
motivo torpe
, o acervo probatório fornece indícios de que o crime teria sido motivado por vingança e cobrança de dívidas oriundas do tráfico de drogas. Logo após o ocorrido, a investigação oficial recebeu informações de que o homicídio fora cometido a mando do recorrente, nesse sentido, a Testemunha Protegida nº 15/2023 declarou que a vítima possuía dívidas de drogas com Daniel e a Testemunha Protegida nº 50/2023 confirmou que a vítima tinha problemas com Daniel em virtude de dívidas de mercadorias.

No que tange à invocação do
direito de recorrer em liberdade
, mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A periculosidade do agente, apontado como líder de facção criminosa, e o temor manifestado pelas testemunhas justificam a manutenção da custódia.

Por fim, o requerimento de
gratuidade de justiça
deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira do condenado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.